Tribunal: STF
Processo: AI 275766
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA COM
BASE NA LEI Nº 7.713/88.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária, em que não cabe a aferição de
ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.